Tribunal: TCU
Processo: 003.864/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 904002025, modalidade Pregão e Uasg 158154 (Objeto: Registrar preços, pelo Sistema de Registro de Preços, paraeventual aquisição de kits escolares para os estudantes dos cursos técnicos integrados aoensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e demaisórgãos participantes)

Inteiro teor:
Acórdão 1248/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, bem como daquela a que se refere o TC- Processo 004.262/2025-5 (em apenso e também de minha relatoria), para, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes e dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) sobre a seguinte impropriedade, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao IFSP e ao Representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 003.864/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC- Processo 004.262/2025-5 (Representação). 1.2. Representante: Focus Comércio de Produtos Sustentáveis Ltda. (44.351.871/ 0001-25) 1.3. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Rafael Carvalho Neves dos Santos (66939/OAB-PR), representando Focus Comercio de Produtos Sustentáveis Ltda. 1.8. Ciência: 1.8.1. ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo sobre a seguinte impropriedade identificada no PE 90400/2025, de forma a evitar a sua reincidência no novo edital a ser publicado em substituição à licitação impugnada, tendo em vista a suspensão dos atos referentes ao certame em foco: 1.8.1.1. a exigência de certificação para o item "estojo personalizado" afronta a Portaria/Inmetro 423/2021, que não estabelece certificação compulsória para tal item, assim como o princípio da legalidade, conforme o disposto nos arts. 5o e 17, § 6o, inciso II, da Lei 14.133/2021.